Tribunal: STF
Processo: RE 1588281
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“1 --SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR PRETENSÃO AO REENQUADRAMENTO DE NÍVEL, NOS TERMOS DO ART. 21 DA LEI 1.144/11 E ART. 11 DO DECRETO Nº 63.471/2018 POSSIBILIDADE - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS PARA A PROGRESSÃO FUNCIONAL - EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL DE QUE O PROCESSO DE PROGRESSÃO SEJA ABERTO ANUALMENTE, CONFORME ART. 20 DA LEI 1.144/11 INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INADMISSIBILIDADE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - SUCUMBÊNCIA HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. -- 2 - TEMA 1137 MATÉRIA NÃO ALEGADA NA PEÇA CONTESTATÓRIA - ARGUIÇÃO SOMENTE NA PEÇA RECURSAL - INOVAÇÃO DESCABIDA - PRECLUSÃO E VIOLAÇÃO DA LEALDADE PROCESSUAL - NÃO CONHECIMENTO.” (Recurso Inominado Cível nº 1043284-42.2024.8.26.0053, 1ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Juiz José Fernando Azevedo Minhoto, j. 21.2.2025)

Na minuta, sustenta-se afronta à vedação imposta pela Lei Complementar nº 173/2020, cujo artigo 8º, IX, proíbe a contagem de tempo para aquisição de vantagens que aumentem a despesa com pessoal no período mencionado. Argumenta-se que o acórdão recorrido teria violado os arts. 24, I e § 1º, 163, I e V e 169, caput, da Constituição da República, bem como a jurisprudência do STF firmada no Tema 1.137-RG e nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, em que foi declarada a constitucionalidade da LC 173/2020.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
O art. 8º, IX, da LC nº 173/2020, em sua redação original, determinava que:

“Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
(...)
IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.”

O STF apreciou o Tema 1137-RG em conjunto as ADIs ajuizadas contra o citado dispositivo, ocasião em que a Corte se posicionou pela constitucionalidade:

“A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.”

As decisões do STF nas ADIs paradigmas e no Tema 1.137-RG reafirmam a constitucionalidade dessa medida legislativa, ressaltando que ela não contraria direitos adquiridos, pois se trata de uma suspensão temporária e necessária para a estabilidade fiscal.
No caso em tela, o juízo de primeiro grau decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (Id: ae09d139):

“[...]
Trata-se de demanda em que a autora, agente de organização escolar, pretende a declaração do seu o direito da Autora ao reenquadramento para o nível correspondente (atualmente nível IV) e a condenação ao pagamento das diferenças salariais apuradas em decorrência do pagamento do salário pelo nível incorreto, com os devidos reflexos (adicionais temporais, 13º e 1/3 de férias proporcionais).
Julgo o processo no estado em que se encontra, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
Não havendo preliminares ou prejudiciais a serem verificadas, passo à análise do mérito em relação ao qual entendo que o pedido inicial deve ser julgado procedente.
A Requerente é funcionária pública estadual titular de cargo efetivo. A partir da Lei nº 1.144 de 11 julho de 2011 foi instituído plano de carreira do Quadro de Apoio Escolar, com progressão funcional, dividida inicialmente em 03 (três) faixas e 07 (sete) níveis, mas atualmente conta com 6 (seis) faixas e 07 (sete) níveis, conforme o artigo 19 da lei: "progressão é a passagem do servidor de um nível para outro imediatamente superior dentro de uma mesma faixa da respectiva classe".
A legislação em comento prevê que a progressão será realizada anualmente, podendo participar dela o servidor que tiver completado o interstício (intervalo) de 03 (três) anos de efetivo exercício no nível em que seu cargo ou função-atividade estiver enquadrado.
De acordo com a legislação estadual, o processo de progressão seria aberto todos os anos, podendo participar aquele que completasse o interstício de 03 (três) anos, mediante processo de avaliação de desempenho estabelecido em decreto, qual seja, o Decreto nº 63.471 de 11 de junho de 2018.
Nos termos do artigo 10 da Lei Complementar nº 1.144/2011, a Autora teria progressão automática (do nível I, para o nível II), em razão do término do estágio probatório, que se deu na data de 19/09/2016. Deste modo, seguindo o determinado na legislação, completando o interstício de 03 (três) anos após o término do estágio probatório, com a progressão automática para o nível II, em 19/09/2019 deveria ter tido a progressão para o nível III. Subsequentemente, em 19/09/2022 a Autora teria direito à progressão para o nível IV, o que não ocorreu, pois ainda se encontra no nível II, referência 3.
Isso porque aduz o autor que A Lei Complementar nº 1.144/2011, alterada pela Lei Complementar 1.248/2014 estabelece que:
‘Art. 20. A progressão será realizada anualmente, mediante processo de avaliação de desempenho dos servidores titulares de cargo ou ocupantes de função-atividade integrantes das classes do Quadro de Apoio Escolar.’
Não foi progredida no tempo determinado pela lei porque a regulamentação apenas veio em 11 de junho de 2018, quando foi editado o Decreto de Regulamentação da Progressão n°. 63.471, que estabeleceu em seu artigo 11:
‘Artigo 11 Poderá participar do processo e será beneficiado com a progressão o servidor
que preencher os seguintes requisitos:
1- cumprir o interstício mínimo de 3 (três) anos de efetivo exercício no nível em que o seu cargo ou função-atividade estiver enquadrado na data de 31 de maio do ano de abertura do processo:
II obter resultado positivo, igual ou superior a 60% (sessenta por cento) da pontuação total prevista para o RAD, em cada do Processo de Avaliação de Desempenho do interstício a que se refere o inciso I deste artigo.
§ 1º Para a Progressão do nível II para o nível III do servidor confirmado no cargo de provimento efetivo, após a conclusão do estágio probatório, o computo do interstício, a que se refere o inciso I deste artigo, será a partir da data da concessão da Progressão automática para o nível II da faixa da classe a que o servidor pertença.
§ 2º O computo do interstício, a que se refere o inciso I deste artigo, para os demais níveis, será sempre a partir da data da última progressão concedida.
§ 3º Será considerado, para fins do cômputo do efetivo exercício, de que trata o inciso I deste artigo, o disposto no artigo 23 da Lei Complementar nº 1.144, de 11 de julho de 2011.’
O autor entende que, como a lei apenas foi regulamentada em 2018, tem direito às progressões desde a data da Lei, em 2011. A autora terminou o estágio probatório em 19/09/2016, e progrediu automaticamente para o nível II. Apesar de ter recebido reajustas, não foi progredida, quando já deveria estar no nível IV.
Entretanto, para a progressão a partir do nível II, é necessário o computo do interstício de 3 anos e a avaliação de desempenho.
Se a autora foi progredida para o nível II em 19/09/2016, a progressão apenas poderia acontecer em 19/09/2019, após sua avaliação de desempenho.
Informa a FESP na contestação que a partir de 01/06/2018 obteve Progressão para o Nível III, assim a partir dessa data iniciou-se o computo do interstício para o processo de Progressão para o Nível IV. Ciente do fato, a autora nada impugnou em réplica (fls. 287).
Porém, nada disto consta da documentação juntada pela própria FESP a fls. 272/281. Assim, embora na contestação a FESP reconheça o direito da autora à progressão para o nível III a partir de 01/06/2018, não é isso que se vê na prática, pois a fls. 272 a requerida confessa que em 2024 a autora ainda se encontra no nível II. E de forma contraditória, alega que em 2022 a autora não pôde participar do processo de progressão por não possuir o interstício mínimo de (3) anos de efetivo exercício da data de concessão da Progressão automática, o que também não é verdade, pois foi progredida automaticamente em 19/09/2016, segundo informação da própria FESP (fls. 272).
E mais: a FESP nada informa sobre as datas em que realizou as avaliações de desempenho, assim obstando o direito da autora à progressão.
A não realização de avaliação de desempenho no prazo fixado em lei e sua regulamentação não pode obstar o direito do servidor de acesso à progressão. O STJ entende que o direito à progressão funcional por mérito deve retroagir à data da implementação dos requisitos legais, constituindo-se a homologação da avaliação de desempenho em ato declaratório (Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgInt no REsp n. 2.049.885/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 6/6/2024.)
[...]
Nesse contexto, é de se concluir que a autora tem razão, devendo ser progredida no prazo de 3 anos, a contar da progressão automática, realizada em 19/09/2016, e a partir daí a cada 3 (três) anos, a partir da primeira avaliação de desempenho.
Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial realizado por Priscila Nunes dos Santos, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: (1) declarar o direito da Autora à progressão a cada 3 (três) anos, a partir de 19/09/2016, assim que cumprido o duplo requisito; (ii) condenar a requerida ao pagamento das diferenças salariais apuradas em decorrência do pagamento do salário pelo nível incorreto, com os devidos reflexos (adicionais temporais, 13º e 1/3 de férias proporcionais), desde a data em que a autora deveria ter sido promovida.” (grifos acrescidos)

Transcrevo, ainda, trecho do acórdão impugnado em que consta a justificativa para ratificação da concessão da progressão funcional pleiteada pela recorrida (eDoc. 384fbe3d):

“Nos termos do Art. 21 da Lei 1.144/11 e do Art. 11 do Decreto n° 63.471/2018, fará jus à progressão funcional o servidor que cumprir o interstício mínimo de três anos no nível em que estiver enquadrado. Portanto, conforme bem decidido pela r. sentença recorrida, a autora faz jus à progressão pleiteada.
As razões recursais do recorrente não são capazes de afastar os fundamentos da r. sentença.
O fato é que a autora só não teve a sua progressão reconhecida devido à negligência da administração em instaurar os processos de progressão para apuração da evolução funcional dos servidores, em flagrante desobediência ao comando do art. 20 da Lei 1.144/11, que determina que os processos de progressão sejam realizados anualmente.
A questão tratada nestes autos, inclusive, já foi apreciada por este Colégio Recursal, que tem firmado entendimento no sentido de que a ausência de processo anual de avaliação, previsto no comando do art. 20 da Lei 1.144/11, não pode obstar a progressão a que tem direito o servidor público.
No mesmo sentido:
[...]
Em suma, nada mais carece acrescer para se ratificar o édito hostilizado, por bem resistir ao argumento recursal.
Frente ao exposto, meu voto NEGA PROVIMENTO AO RECURSO.” (grifos acrescidos)

Da leitura dos julgados acima em cotejo com os normativos vigentes à época do pedido da autora, tem-se que o direito à progressão para o nível III da carreira que integra, a contar de 01/06/2018, não encontra óbices na LC nº 173/2020, dado que a concessão do benefício teria sua concretização em 19/09/2019, período anterior ao início da vedação disposta no art. 8º, IX, do mencionado diploma, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos arts. 24, I e § 1º, 163, I e V e 169, caput, da Constituição da República, nrm descumprimento do quanto decidido no julgamento do Tema 1.137-RG e das ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525.
A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Promoção na carreira. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279, 280 e 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 5. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas constantes dos autos, o que não se admite nesta etapa processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1553864 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26-08-2025)
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público municipal inativo. 3. Promoção e progressão. Reexame de fatos e provas e análise de legislação local. Incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1346151 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 18-03-2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente